Tribunal: STF
Processo: ARE 1454104
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 45) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 35) — em que se alega afronta ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 27) assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.



    O fato de a decisão de pronúncia configurar mero juízo de admissibilidade não importa na admissibilidade de imputações lastreadas em meras suposições. Ilações que, muito embora tenham demonstrado a justa causa para a instauração do processo criminal, não se revestiram de qualquer elemento concreto que autorize a pronúncia dos acusados.



    APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    Sustenta, ademais, o prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    O Tribunal de origem ressaltou que a impronúncia foi fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 27):



    Com efeito, mesmo que se considere que o crime ocorreu em época que a facção criminosa "Tauras" estava extorquindo pessoas ligadas a empresas de segurança privada na região em que ocorreu o delito, não há na prova judicializada dados suficientes para confirmar o envolvimento dos réus ANDERSON, ELIEZER e MICHEL com o fato ocorrido no dia 04/09/2018, por volta das 10h15min.



    Nota-se, no ponto, a investigação policial foi amparada no relato prestado por SAMANTHA CAMPELO DA ROSA, ex-companheira do acusado ANDERSON, durante os atos investigativos realizados pela autoridade policial de Capão do Leão para apuração do homicídio que vitimou GIOVANE DUARTE DOS SANTOS. Contudo, não restou suficientemente contextualizada a origem das informações prestadas pela referida testemunha, assim como não foram devidamente esclarecidas as circunstâncias que teriam levado a declarante ter conhecimento da autoria da tentativa de homicídio praticada em desfavor da vítima FELIPE.



    Em verdade, como bem apontado pelo juízo a quo, a narrativa prestada pela testemunha limita-se à indicação pura e simples dos agentes delitivos, não tendo sido pormenorizado os motivos e as circunstâncias que permearam a prática do delito descrito na denúncia, ou de como a testemunha teve conhecimento da autoria do delito. Inclusive, sequer há dados concretos que liguem a tentativa de homicídio objeto da presente ação penal com o homicídio praticado na cidade de Capão do Leão.



    Não se pode olvidar, ainda, que as diligências realizadas durante a fase investigativa — como perícia papiloscópica, quebra de sigilo telefônico da vítima, análise do material genético encontrado no carro utilizados pelos indivíduos para a prática do delito — não restam exitosas, assim como as testemunhas presenciais não lograram identificar os acusados como sendo os autores do delito, de modo que o cenário probatório é demasiadamente frágil.



    Assim, forçoso o reconhecimento de que não há nos autos qualquer elemento seguro de prova apto a ensejar a pronúncia de ANDERSON, ELIEZER e MICHEL, devendo ser mantida a sentença impugnada.



    Cumpre destacar, em atenção ao parágrafo único do 414 do Código de Processo Penal, que na hipótese de elaboração de novas provas acerca do envolvimento dos acusados com o crime resenhado na exordial, plenamente cabível o oferecimento de nova denúncia por parte do Ministério Público até a data de extinção da punibilidade dos inculpados.



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido da ausência de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente